Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721688-70.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: JOSE ERNESTO CHAVES FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Trata-se apelação interposta por G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e reparação de danos ajuizada por JOSÉ ERNESTO CHAVES FILHO, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial. Tendo em vista a renúncia do mandato pelo patrono da parte apelante, devidamente comunicada a esta (ID 40222674), intime-a para que regularize a representação processual no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito. Publique-se. Intime-se. Retorne o feito à sua marcha processual, considerando que já publicado o v. acórdão (ID 39847506). Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator